Tribunal: TJES
Processo: 5001764-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001764-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NELSON TRINDADE MATTOS JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001764-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELSON TRINDADE MATTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001764-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELSON TRINDADE MATTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NELSON TRINDADE DE MATTOS JUNIOR
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003320-64.2021.8.08.0021.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V e VI, todos da Lei 11.343/2006.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta nulidade do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme supracitado, as autoridades policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram à residência do corréu JULIANO, oportunidade em que localizaram quantidade expressiva de drogas e petrechos para preparação e embalo de entorpecentes, tais como 01 (uma) balança de precisão, 60 (sessenta) sacolés para embalar drogas, 11 (onze) pinos vazios para embalar drogas, além de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Durante a diligência, os policiais também apreenderam 01 (um) notebook, 01 (um) smarthphone, razão pela qual se descobriu, conforme a denúncia, “
imagens de pesagens de drogas e envio destas a outras pessoas via whatsapp, no período compreendido entre 5 a 19 de junho de 2021, imagens que retratam a envase de cocaína, fragmentação de grandes barras de maconha, armas de fogo, anotações do tráfico de drogas, diálogos relacionados ao tráfico,
presença do réu Nelson Trindade de Mattos Júnior, vulgo “Juninho da Yeda” junto com o réu no dia 16 de junho de 2021
, poucos dias antes da realização da busca e apreensão deferida por este juízo.
”

Ademais, ainda em sede policial, o corréu Juliano confessou que, após deixar de trabalhar como garçom, passou a comercializar entorpecentes junto do paciente.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e à materialidade.

No tocante à necessidade da segregação cautelar, vejamos trecho do decreto prisional:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, visto ter sido visualizado pelos policiais o momento em que o indiciado dispensou os bens ilícitos, bem como pelo auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente juntados aos autos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que investigações indicam que o indiciado é uma das lideranças do tráfico de drogas da região de Guarapari e que está envolvido em Organização criminosa, demonstrando a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, sendo medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes para os referidos fins, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Desta forma, verifico que o douto magistrado de primeira instância entendeu que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise.

Observo, nesse sentido, que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representam à ordem pública. Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em caso análogo, assim decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante integra grupo criminoso estruturado e responsável por um dos maiores pontos de venda do tráfico de drogas na região do Parque Real, em Bauru/SP, no qual o acusado exercia função, em tese, relativa ao fornecimento das embalagens usadas para o fracionamento das drogas. Relata-se que foram encontrados 3 tijolos de cocaína, 1 porção bruta e 1.022 pinos contendo cocaína (cerca de 2 kg) em uma área de mata onde a associação atuava.

[...]

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 808.048/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Mais adiante, no que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, novamente entendo que não assiste razão ao pleito defensivo.

Isso porque, em consulta ao sistema E-Jud e ao andamento processual da Ação Penal originária, verifico que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 24/06/2021 e que o recebimento da denúncia ocorreu em 03/08/2021.

Ademais, em 10/09/2021, diante da impossibilidade de citação do paciente, o magistrado de origem determinou sua citação pela via editálica.

Desta forma, verifico que a manutenção da prisão preventiva de NELSON foi revista em 15/10/2021, em 12/01/2022, em 07/07/2022, em 22/11/2022, em 21/03/2023 e em 26/04/2023.

Na última oportunidade, constatei que o juízo originário designou audiência em continuação a instrução para o dia 09/08/2023 às 12:00 (doze) horas, para a oitiva da testemunha ausente e interrogatórios.

Feitas essas considerações, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.